Tribunal: TJMT
Processo: 1006295-45.2017.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFESA OU DE MANIFESTAÇÃO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) e condenar a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Escopo do recurso: reconhecimento do cerceamento de defesa, afastamento ou redução da condenação em dano moral.
3. Citação realizada com cinco dias antes da audiência. Pedido para redesignação, com base no artigo 334, CPC, o qual prevê, para o procedimento comum, o prazo de 20 dias de antecedência para a realização da audiência.
4. Não comparecimento à audiência. Decretação da revelia e prolação de sentença.
5. A anterioridade estipulada pelo artigo 334, do CPC, não se aplica ao procedimento da Lei 9.099/95, que tem regramento próprio e, ademais, vai de encontro com o princípio da celeridade.
6. A Lei 9.099/95 não determina um prazo mínimo entre a intimação e a ocorrência do ato conciliatório, aplica-se, subsidiariamente, a regra imposta no artigo 218, § 2o, do Código de Processo Civil (quarenta e oito horas).
7. Entendimento sumulado da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso: “Súmula 19: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas”.
8. Prazo de cinco dias razoável e suficiente, no âmbito dos juizados - considerando-se causas não-complexas -, à elaboração da tese defensiva. Ademais, a contestação é apresentada no prazo de 05 dias após a realização da audiência de conciliação, consoante praxis que se mimetizou em costume, no âmbito deste Estado.
9. Preliminar rejeitada.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar.
11. O quantum arbitrado observa o critério da razoabilidade e atende as circunstâncias fático-probatórias.
12. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, na relação extracontratual.
13. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA SEBASTIANA GARCIA - CPF: 396.509.361-49 (RECORRENTE), FLAVIO ALMEIDA GONCALVES - CPF: 937.983.421-72 (ADVOGADO), BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.978.981/0001-95 (RECORRIDO), LETICIA FERNANDES PEREIRA - CPF: 105.880.126-02 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA FIGUEIREDO - CPF: 258.153.278-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020